Tribunal: TJPA
Processo: 0000742-27.2015.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000742-27.2015.8.14.0004

APELANTE: JEAN PINHEIRO DOS SANTOS, ANAXIMANDRO CAIRO SILVA DE MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 2º, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a assinatura de um único perito no laudo de exame de corpo de delito acarreta sua nulidade; (ii) estabelecer se restou caracterizada a lesão gravíssima consistente em deformidade permanente; (iii) verificar se a peça acusatória é inepta por ausência de individualização das condutas dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura de apenas um perito no laudo de exame de corpo de delito constitui mera irregularidade, e não nulidade, quando há outras provas nos autos que corroboram as conclusões periciais, como documentos médicos e depoimentos testemunhais.

4. Ademais, na espécie, o exame foi realizado por dois profissionais da saúde com formação superior, o que atende ao disposto no art. 159, § 1º, do CPP.

5. A materialidade do crime está comprovada por exame complementar que atesta a existência de deformidade permanente na vítima, nos termos do art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, além de laudos médicos, boletins operatórios e exames diversos.

6. A impugnação à denúncia por suposta ausência de individualização das condutas não prospera, pois a sentença condenatória suprime eventual vício da peça inicial, tendo havido ampla defesa e contraditório durante a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Não há nulidade no exame de corpo de delito quando o laudo for subscrito por duas pessoas idôneas com curso superior, nos termos do art. 159, § 1º, do CPP”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 2º, IV; CPP, arts. 159, §§ 1º e 2º, e 41.

Jurisprudência relevante citada:
TJRO, ApCrim n. 0000244-92.2018.822.0006, Rel. Des. José Jorge Ribeiro da Luz, 2ª Câmara Criminal, j. 06.05.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 680.431/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Anaximandro Cairo Silva de Matos e Jean Pinheiro dos Santos apelam de sentença do Juízo da Comarca de Almeirim/PA que os condenou às penas de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §2º, IV, c/c art. 29, ambos do CP (ID 17658115).

Os apelantes pleiteiam pela absolvição, ao argumento de nulidade do laudo de exame de corpo de delito, porquanto teria sido elaborado por apenas um perito, em afronta ao disposto nos §§ 1º e 2º do art. 159 do CPP. Sustentam, ainda, que não restou comprovada a ocorrência de lesão de natureza gravíssima. Por fim, alegam ausência de individualização de suas condutas na peça acusatória, a qual teria sido oferecida em contrariedade ao art. 41 do CPP (ID 17658128).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 17658130), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 19787700).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelantes condenados pela prática de lesão corporal gravíssima, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência de provas de materialidade, ao argumento de
nulidade do laudo de exame de corpo de delito
, porquanto teria sido elaborado por apenas um perito, em afronta ao disposto nos §§ 1º e 2º do art. 159 do Código de Processo Penal.

Sem embargo, inexiste margem para acolher a linha argumentativa defensiva, visto que, conforme consta dos autos (ID 17658054, pág. 2), o exame foi realizado por dois profissionais da saúde – médico e enfermeira – ambos com formação superior, nos termos art. 159, §1º do CP, que autoriza, na ausência de perito oficial, a nomeação de pessoas idôneas com curso superior.

Não se cogita, portanto, de nulidade conducente à absolvição dos apelantes sob o ângulo pretendido.

Além disso, mesmo que o laudo houvesse sido subscrito por apenas um profissional, cumpre anotar que, segundo orientação consolidada da jurisprudência pátria, tal circunstância “trata-se de mera irregularidade” de modo que “não há se falar em nulidade da prova pericial quando as lesões corporais atestadas nos autos estiverem corroboradas por outros elementos de prova.” (TJRO,
ApCrim n. 0000244-92.2018.822.0006
, Rel. Des. José Jorge Ribeiro da Luz, 2ª Câmara Criminal, j. 6/5/2020).

No caso concreto, tal circunstância se verifica, pois, além do laudo pericial, o conjunto probatório contém robusta documentação médica que atesta, de forma inequívoca, as lesões sofridas pela vítima, as quais, inclusive, demandaram intervenção cirúrgica.

Nesse sentido, merecem destaque a ficha de atendimento do Pronto-Socorro do Hospital Estadual de Laranjal do Jari, a autorização de internação, laudo médico para emissão de AIH, ficha de anamnese e exame físico, relatório de evolução clínica do paciente (ID 17658054, p. 8/15), bem como prescrições médicas, boletim operatório, documentos relativos à anestesiologia, ultrassonografia abdominal e exames laboratoriais diversos (ID 17658055, p. 2/13).

Ademais, as lesões corporais também restaram suficientemente demonstradas pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, com especial destaque para a palavra da própria vítima, cujos relatos são coerentes e harmônicos com os demais elementos constantes nos autos, tal como consignado na sentença, transcrita no essencial:

A vítima, Thierry Gonçalves Sarraf,
declarou que estava conversando com alguns amigos em frente a uma festa de costas para a portaria do local quando Jean desferiu um tapa em sua nuca. A vítima relata que caiu, levantou e correu em direção à uma caixa d`água sendo perseguido pelos acusados. Segue narrando
que Jean bateu em sua perna, provocando uma queda e a partir desse momento foi golpeado diversas vezes pelos acusados. Relata que Anaximandro pisoteou seu rosto repetidas vezes enquanto Jean chutou muitas vezes seu abdômen na altura do estômago
. Relata que as agressões perduraram vários minutos e que terceiros informaram ao seu pai sobre o fato que chegou ao local e foi informado pelos acusados que a vítima teria roubado a polícia. Declara que um amigo tentou interferir, no entanto Anaximandro impediu apontando uma arma para ele. Relata que as declarações cessaram após a chegada de seu pai. Segue narrando que à essa altura
estava muito machucado, cuspindo sangue
.
Declara que no caminho para o hospital sentiu sua barriga inchar e doer. Relata que vomitou muito sangue coagulado assim que chegou ao hospital, devido a uma hemorragia interna.
Declara que não conhece os acusados, bem como não conhecia a namorada de Jean. Relata que não se recorda de quem o levou ao hospital.
Declara que passou por uma cirurgia e que perdeu o baço.
Relata que não foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o fato.
A vítima confirmou que seus agressores são os acusados
. A testemunha afirma que não ocorreu desentendimento com os acusados na festa, bem como não acariciou as partes intimas da namorada de Jean. Relata que após o fato inexistiu desentendimento com os acusados. Segue narrando que foi internado quando era menor de idade na fazenda em Santarém por ter assumido crime de terceiro. Declara que na noite dos fatos não ingeriu bebida alcoólica. A vítima não se recorda de fazer exame de corpo de delito, bem como não recorda quanto tempo ficou internado.

A testemunha Reginaldo de Jesus da Silva
, pai da vítima, declarou
que ao chegar ao local a vítima estava no chão e os acusados estavam próximos
, com as armas em punho gritando que ele teria roubado a polícia. Declara que os acusados se afastaram da vítima e que nesse momento então a acompanhou ao hospital. Relata que foi avisado sobre o fato por um mototáxi.
Afirma que os acusados se identificaram como policiais no momento do fato
.
Declara que seu filho foi agredido com pancadas, chegando a perder o baço
. Relata que não sabia que a vítima estava em uma festa e que não conhece Maico, amigo que tentou ajudar seu filho.
Segue narrando que a vítima foi encaminhada para o hospital em Laranjal do Jari onde foi feita a retirada do baço. A testemunha confirma que os acusados são os agressores da vítima
. Relata que não presenciou a agressão, bem como não tem conhecimento se a vítima teria ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos. Afirma que seu filho teria um desentendimento com o filho de um terceiro policial. Relata que desconhece ato libidinoso praticado pela vítima contra a namorada de Jean.
Narra que seu filho após o fato foi detido por duas vezes e que teria sido internado em uma clínica particular em Macapá
.

A testemunha Jhonson Luiz Pinheiro dos Santos
, irmão do acusado Jean, declarou que estava na festa com os acusados e a namorada de Jean e que ao saírem da festa, ocorreu uma confusão e que nesse momento alguém teria passado a mão nas partes íntimas da namorada do acusado, no entanto não sabe dizer quem teria cometido o abuso. Declara que houve um princípio de briga e que a partir desse momento não viu mais nada. Declara que não conhece a vítima.
Relata que Jean agrediu a vítima ao tentar tirar satisfações sobre o abuso sofrido por sua namorada
.
Segue narrando que a vítima teria revidado questionando o motivo das agressões.
Narra que as partes se afastaram do local da briga em direção à praça. Afirma que Anaximandro não estava junto a Jean no momento das agressões. A testemunha declara não se recorda se os acusados estavam armados no dia dos fatos, bem como não se recorda se os acusados ingeriram bebidas alcoólicas no dia do fato. Relata que a confusão foi muito rápida e que a vítima iniciou as agressões contra Jean. Declara que não deu apoio ao Jean, seu irmão, na hora da confusão. Segue narrando que Anaximandro ficou próximo a ele e longe da briga. Relata que reencontrou Jean em frente a festa pouco tempo depois da confusão. A testemunha relata que perguntou ao Jean se estava tudo bem e depois retornou para a festa enquanto Jean e Anaximandro foram embora. Relata que não viu a vítima após a confusão. Segue narrando que foi chamado pelo delegado dias depois.

A testemunha João Caldas Santos
, declarou que era segurança na festa e que não presenciou as agressões. Relata que a vítima teve a sua entrada na festa barrada por ser menor de idade.
Declara que o Jean foi tirar satisfação agredindo a vítima por um abuso contra sua namorada. Relata que houve uma briga próximo de onde estava entre as partes que saíram em direção a caixa d’água.
Declara que não viu as agressões porque não podia sair do seu posto de trabalho, bem como não sabe dizer se os acusados estavam armados. Segue narrando que viu o pai da vítima passar bastante agitado e foi em direção a caixa d’água. Relata que não se recorda de onde Anaximandro estava no momento da briga, bem como não se recorda se as partes estavam alcoolizadas.

Em interrogatório, o acusado Jean Pinheiro dos Santos
,
declarou que houve agressão de ambas as partes e que apenas se defendeu
. Relata que não estava armado no momento do fato. Declara que na saída da festa, a vítima passou a mão nas nádegas de sua namorada e
foi tirar satisfações com a vítima que o agrediu com socos.
Relata que não conhecia a vítima até o momento do fato. Declara que não se recorda onde Anaximandro estava no momento do fato. Segue narrando que ele e a vítima agrediram-se mutuamente e que a vítima caiu na sarjeta. O acusado afirma que ficou próximo da vítima aguardando que ela levantasse.
Relata que não sabe quanto tempo durou a briga e que o pai da vítima chegou logo em seguida e a levou embora.
Relata ainda que não conversou com o pai da vítima. Declara que não acusou a vítima de ter roubado um aparelho telefônico, bem como não sabia que ela era menor de idade.
Declara que as agressões contra a vítima foram somente no rosto.
Relata que após a briga encontrou sua namorada em frente a festa e, que retornou em seguida para casa e que não fez exame de corpo de delito, bem como não ficaram hematomas ou marcas em seu corpo decorrentes do embate corporal. Declara que não se identificou como policial para a vítima. Afirma que seu intuito era se defender das agressões e, que ao ver a vítima correr, decidiu correr atrás para continuar a briga. Declara que compareceu à delegacia espontaneamente 02 (dois) dias depois.

Em interrogatório, o acusado Anaximandro Cairo da Silva Matos, declarou que não agrediu a vítima. Relata que estava no local da festa quando encontrou Jean, sua namorada e Jhonson. Relata que foi revistado na entrada da festa e que não estava armado por ser recém-formado e terem poucas armas disponíveis à época. Relata que não viu o momento do fato e que viu somente quando Jean estava retornando para casa. Declara que foi informado sobre a uma confusão envolvendo Jean. Relata que 02 (dois) dias depois soube que uma guarnição havia agredido um rapaz menor de idade. Declara que ao conversar com Jean, soube que a vítima havia passado a mão em sua namorada e que ele teria ido tirar satisfações com a vítima, a qual não teria receio de enfrentar a polícia e por isso trocaram agressões. Relata que a vítima teria reconhecido outro policial no banco de fotos da delegacia, mas que num segundo momento a suspeita teria recaído sobre ele. Acredita que tenha sido denunciado por estar na mesma festa que Jean, no entanto afirma não ter agredido a vítima. (ID 17658115)

Diante desse robusto conjunto probatório, não há que se falar em absolvição ou nulidade da prova técnica.

Ainda sob esse enfoque, inviável acolher a alegação de ausência de comprovação de lesão gravíssima, sob o argumento de que não teria sido demonstrada a ocorrência de debilidade permanente, enfermidade incurável ou deformidade permanente na vítima.

No ponto, destaco que consta nos autos exame complementar que, em resposta ao quesito de nº 11 (ID 17658056), atestou expressamente a existência de deformidade permanente, nos termos exigidos pelo art. 129, § 2º, IV, do Código Penal. Tal elemento técnico, firmado por profissionais habilitados, confere respaldo suficiente à capitulação conferida à conduta delitiva, afastando, portanto, qualquer dúvida quanto à materialidade da qualificadora imputada.

Irrelevante, ademais, eventual divergência com as conclusões do laudo de exame de corpo de delito, uma vez que o exame complementar, por sua natureza específica e por ter sido realizado com maior amplitude de dados clínicos, deve prevalecer como elemento probatório mais qualificado e conclusivo.

De resto, inócua a linha argumentativa no sentido da ausência de individualização das condutas dos acusados na denúncia, oferecida em desacordo com o art. 41 do CPP, visto que “o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 680.431/DF
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025